Tribunal: STF
Processo: RE 1445170
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS CAUSADOS POR SUPOSTA FRAUDE ENVOLVENDO EX- FUNCIONÁRIOS. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 114, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O JULGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OU MORAIS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE TRABALHO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais movida por ex-empregadora em face de ex-empregados e terceiros. Competência absoluta da Justiça do Trabalho. 



    Tendo em vista que os danos cuja reparação é buscada na ação decorrem da relação de emprego havida entre a autora e dois dos corréus, a competência para seu julgamento é deslocada para a Justiça do Trabalho (CF, art. 114, VI). Demanda também movida em face de pessoas físicas e jurídicas que não mantiveram ou mantêm vínculo trabalhista com a autora. Circunstância que não afasta a competência da Justiça do Trabalho, que é absoluta e, portanto, exerce força atrativa. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 



    Recurso parcialmente provido, com determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho.” (Doc. 21, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 25).



    Nas razões do apelo extremo, Atacadão S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5°, incisos LIV e LV, 114, inciso VI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “trata-se de ação de natureza eminentemente cível, que deve ser processada e julgada pela Justiça Comum, não sendo aplicável à espécie o disposto no artigo 114, inciso VI, da CF” (Doc. 31, p. 11). Afirma que “a causa de pedir da ação de indenização diz respeito à fraude perpetuada pelos réus que causaram um prejuízo milionário para o ATACADÃO”, entre eles “dois ex-funcionários do ATACADÃO (responsáveis pelas contratações) e DOZE empresas prestadoras de serviços, que mantinham relação de natureza civil com o ATACADÃO” (Doc. 31, p. 10). Salienta que “a discussão central diz respeito aos pagamentos superfaturados realizados pelo ATACADÃO para estes prestadores de serviço, sendo evidente que esta é uma discussão cível e não trabalhista” (Doc. 31, p. 11). Aduz, ainda, que ocorreu supressão de instâncias pelo Tribunal de origem, ao examinar matéria que ainda não foi objeto de deliberação pelo Juízo de origem, na medida em que, “ao reconhecer em sede de agravo de instrumento a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a ação de indenização movida pelo ATACADÃO, o v. acórdão violou o disposto no artigo 5°, incisos LIV e LV da CF, eis a mácula ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório” (Doc. 31, p. 13). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário (Doc. 31, p. 14).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 37).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 40).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais ajuizada por Atacadão S/A, em razão de prejuízos causados por suposta fraude relacionada ao processo de contratação e pagamento de empresas prestadoras de serviços que, segundo a ora recorrente, teria sido perpetrada em conluio por ex-funcionários e fornecedores da empresa recorrente.



    Ab initio, saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, inciso LV) e do devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Demais disso, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação fixada por esta Corte, no sentido de que é da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar ações de indenização dos danos materiais ou morais decorrentes da relação de emprego. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados proferidos, em casos análogos, por ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANO MORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 



    1. A Justiça do Trabalho será competente para julgar ações de indenização por danos morais e materiais quando decorrentes da relação de trabalho entre as partes. 



    2. Para verificar se a relação entre as partes da presente demanda é proveniente da relação de trabalho, é necessária a análise da matéria fático-probatória, circunstância inviável nesta sede recursal (Súmula STF 279). 



    3. Agravo regimental improvido.” (RE 563.173-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 18/09/2009, destaquei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. 



    1. DANO MORAL DECORRENTE DE RELAÇÃO DE EMPREGO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    2. CONTROVÉRSIA SOBRE O DOLO OU A CULPA DO EMPREGADOR E SOBRE A NATUREZA DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 841.666-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/06/2011, destaquei)



    In casu, em que pese a alegação da parte recorrente de que “a relação de emprego é meramente periférica, e não é o cerne da controvérsia jurídica instaurada” (Doc. 31, p. 10), o acórdão extraordinariamente recorrido expressamente consignou que a reparação por danos materiais foi postulada com fundamento na relação de trabalho, in litteris:



    “Extrai-se da petição inicial que a agravada pleiteia a reparação dos danos materiais que sustenta ter experimentado em razão de atos fraudulentos que teriam sido praticados por dois ex-empregados que exerciam funções de confiança (Andrea e Renato), denominados ‘organizadores da fraude milionária’, juntamente com pessoas físicas e jurídicas a eles relacionadas, classificadas como beneficiárias da fraude, e empresas prestadoras de serviços, que, em conluio com os ex-funcionários Andrea e Renato, superfaturavam os contratos celebrados com a autora e repassavam aos beneficiários diretos da fraude os valores excedentes recebidos em virtude do superfaturamento. 



    De fato, em face dos fatos narrados na inicial, forçoso reconhecer que os danos cuja reparação é buscada na demanda decorrem da relação de emprego havida entre a autora, ora agravada, e dois dos corréus, o que desloca a competência para a Justiça do Trabalho.” (Doc. 21, p. 4, destaquei)



    Nesse contexto, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



     Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente